Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TEORIA DO RISCO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) se a situação jurídica delineada deu causa aos danos morais alegados pela autora; b) se é aplicável à ré a condenação ao pagamento integral de custas e de honorários de advogado; e c) se a imposição, à autora, da restituição, à ré, deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da sentença.
2. Afigura-se presente a já mencionada regra geral do efeito suspensivo automático da apelação, pois o caso não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. Assim, diante da ausência de interesse processual da apelante em relação ao ponto, deixo de deliberar a respeito do requerimento alusivo à restituição do montante de R$ 641,11 (seiscentos e quarenta e um reais e onze centavos) à apelada somente após o trânsito em julgado.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo aos ilícitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorre diretamente dos descontos indevidos de razoável parcela da verba alimentar da consumidora em virtude de um negócio jurídico que não celebrou.
5. Em realção ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, tem sido fixado o montante de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos casos de danos morais em situações análogas à descrita nos autos.
7. Em relação à atribuição dos ônus de sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 7.1. No caso, o demandante foi vencido em parte considerável dos itens que compõem seu pedido, razão pela qual não pode ser admitida a condenação exclusiva da ré aos ônus respectivos.
8. Apelação conhecida e provida em parte.